Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado quando o tema em debate foi amplamente discutido e expressamente dissecado pelo órgão colegiado. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.